Tribunal: TJPA
Processo: 0003588-72.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003588-72.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NARDONE & SANTOS MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, e em Remessa Necessária,
REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0003588-72.2016.8.14.0039

APELANTE:
ESTADO DO PARA

APELADO:
NARDONE & SANTOS MOVEIS LTDA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
, nos autos da Execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, cujo
decisum
possui o seguinte teor em seu dispositivo (ID n. 12375585):

“(...) Diante do exposto, extingo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.485, III, do CPC.

Sem custas, em razão da isenção legal e sem condenação em honorários, eis que a relação processual não se efetivou. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12375588). alegando não ter ocorrido a devida intimação para o Estado do Pará pudesse tomar conhecimento da intenção de extinguir o processo por abandono de causa na ausência regularização do feito, de modo, que para este caso, se faz imperiosa a intimação.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Aberto o contraditório, a parte Apelada não apresentou
CONTRARRAZÕES
, por não ter sido devidamente encontrada. (ID n. 12375593)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação Cível e, em Remessa Necessária, pela
REFORMA

DA SENTENÇA

a quo
. (ID n. 13006747)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que não houve sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

Pois bem.

No caso concreto, verifico que o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente/apelante, para que no prazo de 30 (trinta) dias, procedesse o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção nos termos do art. 485, inciso III do CPC. (ID n.12375580, p. 09)

Em seguida, fora certificado nos autos a ausência de manifestação do Exequente, e juntada de comprovação da juntada das custas. (ID n. 12375580)

Ato contínuo, o Exequente/apelante pugnou pelo prosseguimento do feito mediante nova tentativa de citação postal em endereço de sócio cadastrado junto a JUCEPA, na forma do art. 8ª, III da LEF c/c art. 242 do CPC. (ID n. 12375584)

Ocorre que, embora a manifestação do Estado, o processo foi sentenciado, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC, alegando-se a inércia do Exequente. (ID n. 12375585)

Ora, de acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir,
devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Desse modo, deveria ter sido realizada a intimação pessoal do exequente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do processo, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr ensina:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias
,
diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe
(art. 485, § 1º, CPC). [...] (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715).”

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA SUPRIR A FALTA. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 485, INCISO III, § 1º, DO CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do processo sem julgamento do mérito, por não promover o autor os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/15, requer a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição do § 1º do referido dispositivo legal. 2. Padece de nulidade a sentença que extingue a execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono, quando ausente intimação específica do Fisco na forma do disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC/15. (TJ-MG - AC: 10000210011888001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 18/02/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do
feito
, por
abandono
da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do
feito
, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do
feito
.”

(
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

E em Remessa Necessária,
REFORMO INTEGRALMENTE
a sentença.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023